Tribunal: STF
Processo: HC 209167
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.932.833/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia, 



    [...] no dia 13 de novembro de 2018, por volta de 06h30min, na Rua 01, n.265, Parque Meia Lua, nesta Comarca de Jacareí, ANDRESA ROSA e ANDREA ROSA, qualificadas, respectivamente a fls.08 e 07, previamente ajustadas em com unidade de desígnios, tinham em depósito drogas, com o fim de entrega a consumo de terceiros, consistentes em 200 (duzentas) porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf.laudo de fls.134/136). 



    Segundo foi apurado, policiais civis dirigiram-se,. simultaneamente, às residências das denunciadas, a fim de cumprir mandado de busca, bem como de prisão temporária, expedidos nos autos n.0006922- 30.2018.8.26.0292, em trâmite nesta mesma Vara Judicial, onde se investigava a associação criminosa das mesmas com outras pessoas para a traficância. Na residência de ANDREA, esta franqueou a entrada aos policiais, que encontraram no local uma bolsa feminina contendo R$30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro, além de seis folhas contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico. 



    No imóvel situado na Rua 01, acima indicado, onde mora ANDRESA, os policiais foram recebidos pela mesma. Em busca no local encontraram, no quarto da denunciada, no interior de um tambor plástico de cor azul, cerca de 3000 (três mil) embalagens plásticas vazias (“pinos”). Dentro do guarda roupas localizaram outros 6000 (seis mil) “pinos” vazios, bem como 200 (duzentos) “pinos” contendo cocaína. Em outro quarto da residência encontraram diversas embalagens plásticas, dois liquidificadores, uma balança de precisão , duas facas, colheres, quatro peneiras e uma bacia plástica, sendo que em todos estes objetos havia resquícios de drogas. 



    [...]



    Diante das circunstâncias acima mencionadas, especialmente as investigações anteriores apontando para a traficância das denunciadas, o encontro de quantidade significativa de drogas devidamente embaladas para comercialização, bem como de embalagens e petrechos destinados ao fracionamento e preparo de drogas para o comércio, fica evidente que as drogas se destinavam à traficância. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial. O Ministro relator deu-lhe parcial provimento, a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e redimensionar a pena privativa de liberdade da recorrente para 5 anos de reclusão (Doc. 7), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Considerando o caráter manifestamente infringente da oposição, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    3. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    4. Embora a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão e a recorrente seja primária, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade e natureza da droga apreendida, circunstâncias devidamente valoradas na primeira etapa da dosimetria. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a defesa entende que o regime fechado para o início do cumprimento da pena é desproporcional, uma vez que a ré é primaria, sem qualquer apontamento criminal anterior; e (b) Foi apreendido cocaína acondicionada em 200 pinos de eppendorfs, totalizando 444,63 gramas [...]. Realmente é uma quantidade considerável, entretanto há inúmeros outros processo judicias em que outros condenados primários e sem apontamento criminal com quantidades superiores de drogas ilícitas foram postos em regime aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja concedido o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, e ao final provido no mérito, a fim de que o v. acórdão recorrido seja cassado no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, observa-se que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado para cumprimento inicial da pena, que, consoante dispõe o art. 33, e parágrafos, do Código Penal, não há qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, inobstante ser a pena de inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a natureza e quantidade de droga apreendida, que inclusive foi considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, justificam a imposição do regime mais gravoso. 



    As particularidades do caso concreto, consubstanciadas na quantidade de entorpecente (200 porções de cocaína), nos objetos (anotações referentes à contabilidade do tráfico, embalagens plásticas, balança, liquidificador, peneiras, facas e produtos utilizados para a reprodução da droga, todos com resquícios de cocaína) e na quantia em dinheiro apreendida, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime (cf. HC 182626 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017).



    Ainda, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente